Tribunal: TJES
Processo: 5002064-41.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002064-41.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RICARDO GARUZZI DE JESUS
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5002064-41.2024.8.08.0006

RECORRENTE: RICARDO GARUZZI DE JESUS

RECORRIDA: GOL LINHAS AEREAS S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: GRÉCIO NOGUEIRA GREGIO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO INJUSTIFICADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS E RECONHECIDOS EM SENTENÇA. RECURSO QUE BUSCA A MAJORAÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS. ATRASO DE 4H45MIN. PRESTAÇÃO DE AUXÍLIO MATERIAL. REACOMODAÇÃO NO PRÓXIMO VOO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO AGRAVANTE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Alega a parte autora que adquiriu passagens aéreas com saída de Vitoria/ES e destino em Curitiba/PR, com conexão em São Paulo, entretanto o voo inicial sofreu atraso, o que ocasionou a perda do voo de conexão, sendo fornecido novo voo pela requerida que também sofreu atraso, resultando em cerca de cinco horas de atraso na chegada ao destino final.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 8956320) resolveu a lide nos seguintes termos:

Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar as requeridas, solidariamente, a pagarem a parte autora, o valor de R$ 22,90 (vinte e dois reais e noventa centavos), a título de reparação pelos danos materiais. Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data do evento.

Ainda, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida a pagar a parte autora, o valor de R$1.000,00 (um mil reais), acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-e, em conformidade com o RE 870942-STF, julgado 20/11/2017, a partir do presente arbitramento, em conformidade com a Súmula 362, do STJ.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 8956322), pretendendo a majoração do valor de danos morais.

A parte requerida apresentou contrarrazões ao ID 8956327, pugnando pelo improvimento do recurso.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, na forma do art. 98, § 1º do CPC.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o,
apenas, em seu efeito devolutivo.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda indenizatória na qual a parte autora/recorrente pretende a condenação da requerida/recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrente de falha no transporte aéreo (cancelamento de voo).

Por ocasião da prolação da sentença, foi reconhecida a falha da prestação de serviços, a configuração do dano material e do dano moral. Todos esses capítulos transitaram em julgado, visto que não foram objeto de recurso.

Apenas a parte autora recorreu, pretendendo a majoração do valor de danos morais.

Assim, o efeito devolutivo se restringe à análise do
quantum
indenizatório arbitrado a título de dano moral.

Como se sabe, no arbitramento do valor da indenização, o Magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.

Na hipótese dos autos, sem desmerecer os transtornos causados pelo atraso, verifico que o autor foi reacomodado em novo voo em horário próximo e que foi prestado auxílio material (fornecimento de voucher de alimentação).

Ainda, apesar do atraso na chegada ao destino final, vejo que não foi exorbitante, totalizando 4h:45min. Não foi sequer alegado, muito menos comprovado, que foi perdido algum compromisso inadiável em razão do atraso.

Outrossim, o autor não comprovou possuir situação de especial capaz de agravar o dano experimentado, por exemplo, ser idoso, portador de doença, estar acompanhado de criança...

Sendo esse o contexto, entendo suficiente e adequada a fixação do
quantum
indenizatório em R$ 1.000,00 (mil reais), quantia adequada para reparar o dano sem ensejar locupletamento, votando-se pela manutenção da r. sentença neste diapasão.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela requerida e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter a r. sentença de piso na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)